Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720033-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA TAVARES DE SOUZA AGRAVADO: JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em 03/10/2019, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 11634203). Por meio de consulta ao andamento processual dos autos originários no 0710031-45.2019.8.07, constatei que houve prolação de sentença em 25/10/2019 (ID 48240474), com trânsito em julgado certificado em 26/11/2019 (ID 42703565). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator